Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702198-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENESI FRANCISCA PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 142993738, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Genesi Francisca Pereira Barbosa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva para decotar o excesso alegado e limitar a condenação prevista no título judicial exequendo. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a ilegitimidade das partes e a ausência de enquadramento da Exequente no direito conferido pelo título executivo da Ação Coletiva no 32.159/97. Afirma que a Exequente prestava serviços à Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, que não foi condenada na ação coletiva, não sendo possível estender a condenação do DF a pessoas jurídicas diversas. Assevera que a Exequente é titular do cargo de auxiliar de educação e que o respectivo sindicato ajuizou ação coletiva com o mesmo objeto em face do Distrito Federal (no 59.888/96), o que reforça a ilegitimidade ativa da Agravada em razão do princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da CF). Aduz que o acórdão no 730.893 da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação, devendo ser excluídas as parcelas posteriores a 27/4/1997, pois anterior à impetração do MS n.o 7.253/97, ocorrido em 28/4/97. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Relativamente à aludida plausibilidade, ressalto já ter me manifestado em situação semelhante à presente, consoante se pode inferir da ementa do seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA VINCULADA À FUNDAÇÃO HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. Nos termos do artigo 535, inciso II, do CPC/15, o Distrito Federal, ao impugnar a execução, pode arguir ilegitimidade de parte, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada ou ao disposto no artigo 508 do estatuto processual. 3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 5. Somente em outubro de 2000, com a publicação do Decreto no 21.478/2000, foi extinta a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, passando os servidores a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF, momento em que o Ente Público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. 6. Uma vez que a Autora/Apelante cobra parcelas do benefício referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal - que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa. 7. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1650604, 07109373620228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Conforme ressaltado na mencionada oportunidade, o direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. De fato, a suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por incluir no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Ademais, somente em julho de 2000, com a publicação do Decreto no 21.396/2000, foi extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal, passando os servidores a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF, momento em que o Ente Público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. Nesse contexto, inexistindo condenação da aludida Fundação na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do presente título executivo para atingir os servidores vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida fundação e incorporação pelo DF, nem em sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Além desse aspecto, é evidente a presença do periculum in mora, uma vez se revelar temerário o prosseguimento da execução da origem sem a exata definição quanto ao tema da legitimidade ou suposta ausência de título. Dessa forma, verifica-se a coexistência dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão da decisão impugnada até o julgamento de mérito do recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator